Tribunal: TJDFT
Processo: 0752285-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752285-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO PERSEGUIDO. ART. 100, § 1o, DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DE PASSAGENS. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA PARTE CREDORA. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO. 1. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Os argumentos não analisados pelo Juízo a quo não podem ser avaliados, sob pena de se praticar supressão de instância. 3. Com efeito, a correção monetária e os juros de mora decorrentes da condenação principal, por ostentarem natureza de ordem pública, podem ser fixados de ofício pelo juiz, não estando adstritos ao pedido da parte. 4. No entanto, o valor da passagem que o credor utilizou como base de cálculo não pode ser considerado matéria de ordem pública, uma vez que não se trata de juros ou correção monetária. 5. De fato, o valor das passagens utilizado na base de cálculo poderia ter sido impugnado no momento oportuno, nos termos do art. 525. Tendo transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, sem que o tenha feito o agravado, o reconhecimento da preclusão acerca desse tema é medida que se impõe. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, e 524, §1o, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, porque, havendo erro material, a sentença pode ser corrigida a qualquer tempo para adequar o valor das passagens utilizado como base de cálculo pelo credor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Requer no ID 36641313 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do Procurador do Distrito Federal Daniel Augusto Mesquita (OAB/DF 26.871). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 494, inciso I, e 524, §1o, ambos do CPC, e 884 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 28693098 – Pág. 3 acerca do defendido enriquecimento ilícito, verbis: No entanto, o valor da passagem que o credor, ora agravante, utilizou como base de cálculo – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) – não pode ser considerado matéria de ordem pública, uma vez que não se trata de juros ou correção monetária. De fato, o valor das passagens utilizado na base de cálculo poderia ter sido impugnado no momento oportuno, nos termos do art. 525. Tendo transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, sem que o tenha feito o ente público, o reconhecimento da preclusão acerca desse tema é medida que se impõe. Estando evidente que o colegiado não realizou qualquer consideração sobre tais dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo DF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015